Tribunal: TJDFT
Processo: 0724212-68.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724212-68.2020.8.07.0003 RECORRENTE: EVANEIDE ROBERTO DE MORAES RECORRIDO: HOSPITAL DAS CLÍNICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILÂNDIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES. LEGITIMIDADE PASSIVA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DISTRITO FEDERAL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS DA MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora, na petição inicial, e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado, de modo que a análise dos fatos, documentos e teses jurídicas aventadas conduz à incursão no mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. No caso, a ré/apelante é responsável pelo pagamento de tratamento médico-hospitalar oferecido por entidade hospitalar privada em favor de sua genitora, 3. Em se cuidando de ação que envolve relação de consumo, é expressamente vedada a denunciação da lide, consoante art. 88, do CDC. 4. Presentes os requisitos do art. 319 do CPC, não se há de falar em inépcia da petição inicial. 5. À luz do art. 700 do CPC, o hospital, ora apelado, ao ajuizar a ação monitória, juntou o contrato de prestação de serviços médico-hospitalares firmado com a ré/apelante; o histórico de atendimento, com a descrição dos procedimentos e das prescrições médicas dispensadas à paciente Luiza José Moraes, durante o período de internação; e o extrato das despesas médico-hospitalares, restando presentes os requisitos da ação monitória. Demonstrada a prestação dos serviços, o pagamento respectivo é devido, já que não comprovado qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor. 6. Recurso conhecido e não provido. A recorrente, sem defender a existência de “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, sustenta ter o acórdão recorrido violado o artigo 156 do Código Civil, porque assinou o termo de responsabilidade em virtude de uma situação de urgência e emergência, com a certeza de que o plano de saúde contratado assumiria todas as despesas médicas e hospitalares. Nesse sentido, suscita dissenso pretoriano mediante a mera reprodução de ementas de julgados deste TJDFT e do STJ. Em contrarrazões, o recorrido requer no ID 39912499 – Pág. 2 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Rodrigo Valadares Gertrudes (OAB/DF 19.455). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto a indicada ofensa ao artigo 156 do CCB, pois o citado preceito não foi objeto de prequestionamento, e muito menos foram opostos embargos de declaração com esse intento. Logo, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no REsp n. 1.854.493/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022. Em relação ao apontado dissenso interpretativo, devem incidir as seguintes barreiras: a) ausência de prequestionamento (AgRg no AREsp n. 2.108.081/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022); b) indicação de acórdão paradigma oriundo do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 do STJ(AgInt no AREsp n. 2.117.680/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022); c) não realização do cotejo analítico (AgRg nos EAREsp n. 1.996.521/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022). Determino que as futuras publicações dirigidas ao HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA. sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Rodrigo Valadares Gertrudes (OAB/DF 19.455). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015